Tribunal: CARF
Processo: 10925.721220/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721220/2012-44
RESOLUÇÃO
3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALPASA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que tome as seguintes
providências: (a) Intimar o contribuinte a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, devendo o contribuinte seguir a
mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal, justificando porque considera que tais bens e
serviços, especialmente despesas com logística, são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Eminente Ministra Regina He
lena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR; (a.1) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da
apuração das informações solicitadas no item acima, manifestando-se sobre os fatos e
fundamentos apresentados pelo contribuinte, inclusive sobre o enquadramento de cada bem e
serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF); (b) Intimar o contribuinte a
demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a participação dos itens
identificados como manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de
vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade de tais itens e se há alguma contribuição
quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas
manutenções são realizadas (em quanto tempo); (b.1) Elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a metodologia de
cálculo adotada para cada bem e a respectiva fundamentação legal; (c) Intimar o contribuinte a
apresentar documentos contábeis e fiscais, bem como providenciar Laudo Pericial Contábil, caso
entenda necessário, comprovando de forma inequívoca que os créditos tidos como
extemporâneos no período em análise não foram utilizados em outros períodos; (c.1) Elaborar
Fl. 6540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
2
relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando sobre a validade do crédito
pleiteado e o seu montante; (d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a diligência, com ou sem
manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honorio dos Santos, substituído pelo conselheiro
Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 10-048.628,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário lançado de ofício.
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2010
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo ocorrido as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se fixa
segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, ou seja, a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
nãocumulatividade.
Fl. 6541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
3
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita
obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. GLOSA DOS CRÉDITOS.
A realização de prestação de serviço quando demonstradora que a empresa
prestadora existe apenas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste com base em amplo conjunto probatório juntado aos autos, caracteriza
simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da
operação. Por conseqüência cabe a desconsideração dos atos jurídicos simulados
devendo ser feita a glosa de créditos utilizados indevidamente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS
INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida pelo
contribuinte com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram
qualquer serviço prestado, gerando créditos inexistentes.
Correta a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Cobramse juros de mora equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – Selic – por expressa previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2010
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo ocorrido as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se fixa
segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, ou seja, a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita
obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. GLOSA DOS CRÉDITOS.
A realização de prestação de serviço quando demonstradora que a empresa
prestadora existe apenas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste com base em amplo conjunto probatório juntado aos autos, caracteriza
Fl. 6542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
4
simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da
operação. Por conseqüência cabe a desconsideração dos atos jurídicos simulados
devendo ser feita a glosa de créditos utilizados indevidamente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS
INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida pelo
contribuinte com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram
qualquer serviço prestado, gerando créditos inexistentes.
Correta a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Cobramse juros de mora equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – Selic – por expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Trata-se de impugnação contra lançamento do crédito tributário lavrado através
dos Autos de Infração (fls. 2 a 37) 1 referentes às contribuições de Cofins (R$
2.321.513,68)e de PIS (R$ 504.016,73) relativas ao período de janeiro de 2007 a
outubro de 2010, num valor total com multa e juros de R$ 2.825.530,41, sendo
parte da multa enquadrada em 150% com representação fiscal para fins penais.
O procedimento de fiscalização se iniciou através do MPF no
09203002010008539, tendo a ciência do Termo de Início da Fiscalização ocorrido
em 10/11/2010.
Durante o procedimento fiscalizatório foi solicitada documentação fiscal e
contábil do contribuinte a saber: Livro Diário; Livro Razão; Livro de Apuração do
IPI; Livro de Entradas e Saídas: Livro de Inventário; Livro de Controle de Estoque;
Livro de Apuração do Lucro Real; Notas Fiscais de Entrada e de Saída; declaração
da existência de ações judiciais envolvendo tributos e contribuições administrados
pela RFB; arquivos eletrônicos; arquivos de registros contábeis; cópia do Balanço
Anual e da Demonstração do Resultado do Exercício; cópias dos balancetes
mensais de verificação; planilhas com os valores e as contas contábeis relativas às
DIPJs; matériasprimas e serviços utilizados como insumos; memórias de cálculo
dos DACONs; entre outros.
Em 12/09/2011 foi realizada também diligência na empresa a fim de conhecer o
seu processo produtivo e os insumos envolvidos, como examinar livros e
documentos fiscais.
Com base em todos os elementos juntados aos autos constatou a fiscalização
irregularidades na apuração das contribuições com insuficiência de recolhimentos
Fl. 6543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
5
e a utilização de créditos indevidos que foram glosados. O Relatório da Atividade
Fiscal detalhado se encontra às fls. 38 a 72 dos autos.
Encontramse juntados a esse processo: Termo de Início de Fiscalização (fls. 78 a
80); Contratos Sociais e alterações (fls. 89 a 97); Balanços Patrimoniais e
Demonstrativos do Resultado (fls. 100/104, 111/121); Termos de Intimações (fls.
105/106, 125/127, 137/139, 146/148, 153/163, 340/348, 544/549, 550/555,
611/629, 631/633, 635/637, 643/647, 670/674); DIPJs (fls. 130 a 133); Notas
Fiscais (fls. 166 a 366, 349/540, 557/610); DACONs (fls. 747/914, 1720/2079,
3531/3866; 4614/4885); Relação de Notas Fiscais com códigos, número, série,
emissão, fornecedor, descrição, valor, CFOP e correspondência no DACON (fls. 915
a 1.020); Livro de Registro de Entradas (fls. 1.021 a 1.719); Composição dos
créditos do PIS nãocumulativo(fls. 2080/2162, 3867/3914); Livro de Registro de
Entradas (fls. 2163/3530, 391/4467, 5460/5888); Relação de Notas Fiscais com
créditos de PIS e de Cofins (fls. 4468/4613, 4886/5459, 6170/6218); Apuração de
créditos de PIS e de Cofins (fls. 5.889 a 5.991); Demonstrativo da geração e
utilização de créditos (fls. 5.992 a 5.993); Livro Razão (fls. 5.994 a 6.132); DCTFs
(fls. 6.133 a 6.145); Livro Diário (fls.
6.145 a 6.154); Relação de Notas Fiscais utilizadas em duplicidade (fls. 6.155 a
6.188); Composição dos créditos nãocumulativos(fl. 6.169); dentre outros.
A ciência dos Autos de Infração ocorreu em 15/06/2012, de acordo com a fl. 75.
A impugnação foi apresentada em 17/07/2012 (fls. 6.233 a 6.277), onde em
síntese o contribuinte faz as seguintes alegações:
Preliminarmente a) Decadência – Discorre que o PIS e a Cofins são tributos cujo
lançamento se dá por homologação de acordo com o § 4o, do art. 150, do CTN, no
prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Os Autos de Infração
abrangem o período de 01/2007 a 10/2010, e a sua ciência foi dada em
15/06/2012. Desse modo, estariam as competências de janeiro de 2007 a 16 de
junho de 2007 decaídas.
Do mérito a) Da ausência de duplicidade na utilização de créditos extemporâneos
– Diz que a fiscalização afirmou ter ocorrido duplicidade na utilização de créditos
extemporâneos no período de julho/2007 a janeiro/2009, glosando o valor de R$
94.518,70 de PIS e R$ 435.358,88 de Cofins. Confessa que não conseguiu atender
a intimação feita pela fiscalização no prazo dado, e que a fiscalização no Termo de
Constatação e Reintimação no 166/2012, dispensou o contribuinte do
atendimento daquilo que não havia ainda apresentado. Conclui, que, mesmo
quando da apresentação dessa defesa, ainda não conseguiu fazer a verificação
dos créditos em duplicidade, e que fará um aditamento a sua contestação logo
que tenha concluído a sua análise.
b) Da impossibilidade de utilização de créditos extemporâneos pela interpretação
ampla do conceito de insumo – Informa que os créditos glosados dizem respeito
a:
Fl. 6544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
6
comissões, materiais de manutenção; comunicação; despesas com seguros;
uniformes; aquisição de sucatas; e publicidade e propaganda. Tal glosa não foi
pelos créditos não serem extemporâneos, mas sim por não serem caracterizados
como insumos. Comenta decisão do CARF que interpreta o conceito de insumo de
forma mais ampla, nos moldes do que é aplicado ao IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Jurídica). Complementa que o entendimento do fisco ocorreu em
desarmonia com o entendimento das instâncias administrativas e judiciais, em
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
c) Da possibilidade de utilização de créditos do próprio período pela interpretação
ampla do conceito de insumo – De acordo com os subitens a seguir:
c.1) Créditos de embalagens destinadas ao transporte de produtos
industrializados – Argumenta que o fisco entendeu que embalagens – pallets,
grampos, fitilhos, fita adesiva, etc. – não podem ser computados como crédito das
contribuições. Tem posição em sentido contrário, ou seja, que se os produtos
industrializados não fossem embalados perderiam parte de seu valor. Diz que os
referidos materiais seriam indispensáveis para o regular acondicionamento dos
produtos fabricados.
c.2) Créditos de serviços e materiais não relacionados ao processo produtivo –
Afirma que aqui foram glosados gastos com laboratório e análises químicas,
material para tratamento de efluentes/água, e diversos materiais de uso e de
consumo. Entende que não há como dissociar estes gastos da fruição da receita
da empresa.
c.3) Créditos de gastos com trator/empilhadeira, manutenção de veículos, e
combustíveis e lubrificantes – Discorre que a glosa ocorreu porque tais gastos não
seriam diretamente aplicados ou consumidos na fabricação dos produtos. Infere
que esses equipamentos auxiliam o transporte interno e o carregamento de
mercadorias, não havendo como escoar a produção de modo hábil e contínuo
sem eles.
c.4) Créditos de despesas com depreciações, e com água e esgoto – Aduz que os
gastos com água e esgoto são necessários para a manutenção do processo
produtivo e operacional da empresa. De outro lado, quanto à depreciação
aplicada ao ativo imobilizado – aspiração de pó para central de aparas, caçamba,
empilhadeira, cadeiras, prensa, peças, etc., – ressalta que esta se consumou com
base no inciso III, do § 1o, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, sendo
imperiosa a possibilidade de sua utilização na tomada de créditos.
c.5) Créditos obtidos através de serviços de empresa inidônea – Diz que a
fiscalização concluiu que os serviços tomados da empresa Pluma Mecânica
Industrial, a qual inexistiria de fato, teria notas fiscais emitidas em valores de
acordo com a sua vontade.
Contesta no sentido de que o próprio fiscal teria verificado a existência dos
pagamentos, sendo que o Relatório Fiscal teria se baseado apenas em suposições,
Fl. 6545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
7
sem se ater à lei e demais princípios de direito, entre eles o princípio da
legalidade. Diz que a relação entre si e a empresa Pluma ficou comprovada pela
prestação dos serviços e pagamento dos mesmos.
Argumenta que a empresa Pluma foi enquadrada no inciso III, do art. 34, da IN
RFB no 568/2005, e que teria sido transgredido o previsto no art. 42 e 48, da
mesma IN(comprovação do pagamento e recebimento dos bens ou dos serviços).
Afirma que não há qualquer ordenamento legal que obrigue a pessoa jurídica a
manter um local comercial e fazer a divulgação de seus serviços, assim como
proibir de manter negócios com pessoas coligadas por sociedade ou
consangüinidade, ou que tenha o mesmo contador. Discorre que verificando o
Portal da Transparência (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas)
não haveria menção à alegada inidoneidade ou suspensão da empresa Pluma, de
modo que não é legítimo o fisco declarar a referida inexistência de uma empresa.
Por isso, fazse necessário nesse ponto o cancelamento do Auto de Infração e da
glosa aplicada, assim como também da exorbitante multa de 150%. Conclui que
neste ponto a autuação fiscal ocorreu somente com base em indícios. Por último,
requer que caso esse não seja o entendimento do órgão julgador, seja reduzida a
multa de 150% para 75%.
d) Das receitas não lançadas – Trata dos valores de receitas constantes no balanço
da empresa, mas não lançadas no DACON. Defende que tais receitas são fruto de
operações não tributáveis – venda para exportador, venda com suspensão de PIS
e de Cofins, amostra grátis, etc. Ainda sobre esse mesmo item, afirma que a
fiscalização caracterizou infração pelo não lançamento em DCTF de valores
tributáveis constantes no DACON, aplicandose sobre tais valores multa de 75%, o
que não concorda, visto se tratar de créditos constituídos onde a multa aplicável
seria de 20%, nos termos do § 2o, do art. 61, da Lei no 9.430/96.
e) Da multa aplicada – Discorre que não pode ser aplicada multa, pois não
incorreu em nenhuma transgressão à legislação federal, nem realizou operações
que pudessem se caracterizar como ilícitas. Tal aplicação da multa fere princípios
administrativos como da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que a multa
de 150% deve ser totalmente anulada ou reconsiderada no seu percentual.
f) Do afastamento da Taxa Selic sobre a multa de ofício – Defende que a cobrança
da Taxa Selic sobre a multa de ofício após o término do trintídio legal contados da
ciência do ato fiscal contraria o ordenamento jurídico brasileiro. As penalidades
como multa de ofício e Taxa Selic, embora previstas em lei, não estão autorizadas
para incidir uma sobre a outra. Conclui que a Administração Pública tem que atuar
conforme a lei e o direito, concluindo que há previsão legal apenas para a
incidência dos juros de mora sobre as contribuições, citando o art. 43, da Lei no
9.430/96.
POR FIM, requer que seja recebida e acatada integralmente a sua impugnação,
visando primeiramente a suspensão do crédito tributário, bem como
posteriormente, o cancelamento do lançamento fiscal em sua totalidade.
Fl. 6546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
8
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
10/02/2014, apresentado Recurso Voluntário em data de 17/03/2014, o que fez com os mesmos
argumentos da impugnação, pedindo a reforma do acórdão recorrido e cancelamento do auto de
infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre Autos de Infração lavrados para constituição de
créditos tributários referentes às Contribuições de Cofins (R$ 2.321.513,68) e de PIS (R$
504.016,73), relativas ao período de janeiro de 2007 a outubro de 2010, no valor total de R$
2.825.530,41, sendo parte da multa enquadrada em 150% com representação fiscal para fins
penais.
A Autoridade Fiscal concluiu por irregularidades na apuração das contribuições com
insuficiência de recolhimentos e a utilização de créditos indevidos que foram glosados.
Entre os créditos glosados destaco as seguintes despesas:
(i)
Duplicidade na utilização de créditos extemporâneos;
(ii)
Utilização de créditos extemporâneos e do próprio período considerando
interpretação ampla do conceito de insumo referentes a:
(ii.1) Créditos de embalagens destinadas ao transporte de produtos industrializados;
(ii.2) Créditos de serviços e materiais não relacionados ao processo produtivo;
(ii.3) Créditos de gastos com trator/empilhadeira, manutenção de veículos, e
combustíveis e lubrificantes;
(ii.4) Créditos de despesas com depreciações, e com água e esgoto;
(ii.5) Créditos obtidos através de serviços de empresa inidônea;
(iii)
Receitas não lançadas.
Fl. 6547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
9

Com relação aos créditos originados de despesas indicadas como insumos,
observo que a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime não cumulativo
das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e despesas sobre bens e
serviços intrínseco à atividade econômica da empresa, devendo o conceito de insumo, para efeito
de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Para análise sobre os critérios da essencialidade e relevância, destaco o voto da
Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os seguintes conceitos de essencialidade
ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (sem
destaques no texto original)
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
10
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Outrossim, ao tratar sobre o conceito de insumo definido pelo Eg. STJ, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018 abordou os gastos com frete posteriores ao processo produtivo
da seguinte forma:
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
11
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da essencialidade ou
relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme transcrito
acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
12
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra,
encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na
seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação
para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
(...)
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
57. Nada obstante, deve-se salientar que, por vezes, a legislação específica de
alguns setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de medidas posteriores à
finalização da produção do bem e anteriores a sua efetiva disponibilização à
venda, como ocorre no caso de exigência de testes de qualidade a serem
realizados por terceiros (por exemplo o Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro), aposição de selos, lacres, marcas, etc., pela
própria pessoa jurídica ou por terceiro.
58. Nesses casos, considerando o quanto comentado na seção anterior acerca da
ampliação do conceito de insumos na legislação das contribuições efetuada pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens e serviços
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
13
exigidos da pessoa jurídica pela legislação específica de sua área de atuação,
conclui-se que tais itens são considerados insumos desde que sejam exigidos para
que o bem ou serviço possa ser disponibilizado à venda ou à prestação.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção
ou prestação.
Nos termos previstos pelo artigo 99 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.364,
de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o
conceito de insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003,
como todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Diante dos documentos apresentados pela Recorrente no curso do processo e,
especialmente pelo fato de a análise realizada neste processo ter ocorrido sob os critérios
previstos pela IN SRF no 247/2002 e IN SRF no 404/2004, entendo que deve a Unidade
Preparadora proceder à reanálise do direito creditório, considerando o conceito de insumo
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma acima demonstrada.
Com relação aos créditos extemporâneos, entendo por oportunizar à Contribuinte a
comprovando inequívoca de que tais créditos não foram utilizados em períodos anteriores.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
a) Intime o contribuinte a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos serviços entendidos como insumos no processo
produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR,
devendo o contribuinte seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório
Fiscal, justificando porque considera que tais bens e serviços, especialmente
despesas com logística, são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo,
em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Eminente Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
Fl. 6552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721220/2012-44
14
a.1) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no item acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pelo contribuinte, inclusive sobre o enquadramento de cada
bem e serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit
no 05/2018 e no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
b) Intime o contribuinte a demonstrar, de forma detalhada e com a devida
comprovação, a participação dos itens identificados como bens (partes e peças)
e serviços de manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o
tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade de tais itens e
se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas (em
quanto tempo);
b.1) Elaborar planilha de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
bem ou serviço, indicando detalhadamente a metodologia de cálculo
adotada para cada bem e a respectiva fundamentação legal;
c) Intimar o contribuinte a apresentar documentos contábeis e fiscais, bem como
providenciar Laudo Pericial Contábil, caso entenda necessário, comprovando de
forma inequívoca que os créditos tidos como extemporâneos no período em
análise não foram utilizados em outros períodos;
c.1) Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando
sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante.
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 6553
DF CARF MF
Original